Tribunal: TJSP
Processo: 2096431-57.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 6a RAJ - Vara Regional das Garantias da 6a Região Administrativa Judiciária - Ribeirão Preto;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. 1. Presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, devidamente fundamentados pela autoridade originária. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de dezenas de crack, dotado de elevado potencial lesivo, afasta, ao menos por ora, a possibilidade de substituição da prisão

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. 1. Presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, devidamente fundamentados pela autoridade originária. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de dezenas de crack, dotado de elevado potencial lesivo, afasta, ao menos por ora, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, em resguardo à ordem pública. Precedentes. 3. Eventuais predicados pessoais favoráveis não ensejam, por si sós, o direito à liberdade provisória, mormente quando presentes os fundamentos que legitimam a imposição da custódia cautelar. Precedente. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. Precedente. 5. O restante trazido na impetração relaciona-se ao mérito da eventual ação penal, a demandar análise de prova, sendo inviável o seu exame (conhecimento) nos estreitos limites do presente writ. Impetração conhecida parcialmente e, nessa extensão, denegada a ordem.